Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011331-50.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E BIS IN IDEM. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações de consumidores, de R$ 835.798,61 para R$ 206.756,07. Questiona-se a nulidade dos processos administrativos, desproporcionalidade das multas, limites do controle judicial sobre o mérito administrativo, incidência da Taxa SELIC e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos que fundamentaram as multas aplicadas pelo PROCON/MT; (ii) estabelecer se a redução do valor das multas pelo Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se as multas aplicadas extrapolam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da existência de recolhimento ao FUNJUS; (v) definir o índice aplicável para atualização monetária e juros legais sobre as multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório.

O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios deve ser afastada quando já existente previsão e recolhimento de verba ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros legais, conforme art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção, por se tratar de multa administrativa de natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Energisa parcialmente provido para fixar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais; recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios é vedada quando já previsto o recolhimento de verba equivalente ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para atualização monetária e juros legais incidentes sobre multas administrativas não tributárias, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e art. 5º, LV; CDC, art. 57; CTN, art. 202; Decreto nº 2.181/1997; Lei Complementar MT nº 111, art. 120; CC, art. 406; Lei nº 14.505/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, REsp n. 2.109.151, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/12/2023; TJMT, N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2024; TJMT, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 10170175720228110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024; STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento 30023151320248260000, Rel. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT para o total de R$ 206.756,07, que estavam fundamentadas em processos administrativos relacionados a reclamações de consumidores, cuja dívida alcançava o valor de R$ 835.798,61.

No recurso da Energisa alega a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, além de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e finalidade.

Afirma que não praticou qualquer conduta ilícita que justificasse a imposição de multas e que as providências adotadas seguiram rigorosamente as normas da ANEEL.

Sustenta que as decisões administrativas do PROCON são genéricas, não analisam os fundamentos trazidos pela empresa e, assim, violam o dever de motivação, sendo nulas.

A Energisa busca a anulação das multas ou, subsidiariamente, sua redução para até R$ 5.000,00 cada, argumentando que a redução realizada ainda é desproporcional diante da ausência de gravidade das supostas infrações e de vantagem econômica à empresa.

Requer ainda que, para fins de atualização monetária, seja adotada exclusivamente a taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão, em consonância com a EC 113/2021 e Lei 14.905/2024, afastando a incidência de juros legais em separado.

O Estado de Mato Grosso também recorre sustentando que o Judiciário não deve adentrar ao mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade, salvo flagrante nulidade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Defende que a redução do valor da multa pelo Judiciário representa violação ao princípio da separação dos poderes, pois interfere em matéria de competência exclusiva da Administração, caracterizando inovação indevida na ordem jurídica.

Destaca, ainda, que não há qualquer vício ou nulidade no processo administrativo e que a penalidade aplicada não se mostra excessiva, abusiva ou confiscatória, mas adequada à finalidade de coibir práticas infrativas e desestimular a reincidência.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, restabelecendo-se a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON/MT, conforme lançado no processo de execução fiscal.

Contrarrazões da Energisa. (id. 283655885)

Contrarrazões do Estado. (id. 279103393)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT para o total de R$ 206.756,07, que estavam fundamentadas em processos administrativos relacionados a reclamações de consumidores, cuja dívida alcançava o valor de R$ 835.798,61.

Na origem, foram opostos embargos a execução em face de multas administrativa aplicadas pelo PROCON/MT

que totalizavam o montante de R$ 835.798,61.

Em apelação, a decisão foi parcialmente reformada, reduzindo o valor das multas para R$ 206.756,07, limitando-as a 15 vezes o valor das faturas reclamadas e afastando os honorários sucumbenciais.

A Energiza recorre suscitando a nulidade processo administrativo, em face da ausência de fundamentação da decisão administrativa, a inocorrência de infração que justificasse a imposição das multas; a desproporcionalidade das multa aplicadas; e a necessidade aplicação da taxa Selic como indexador para atualização dos débitos.

O Estado, por sua vez, defende que as multas foram aplicadas de forma proporcional e a redução do valor inicialmente fixado feriu o princípio da separação dos poderes.

A decisão hostilizada deu parcial provimento ao Apelo da Energisa sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, alegando, em síntese, a nulidade dos processos administrativos aplicadas em razão da ausência de fundamentação suficiente nos processos administrativos, ausência de comprovação de conduta ilícita da ilegalidade comprovada e desproporcional das multas, além de suscitar a impossibilidade a condenação de honorários advocatícios.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustentada a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas que seriam essenciais para comprovar a regularidade das inspeções e revisões de faturamento.

Contudo, razão não assiste à parte apelante.

Consta dos autos que o juízo de origem, ao proferir a decisão, entendeu que a matéria debatida nos embargos à execução era eminentemente de direito e encontrava-se suficientemente demonstrada pelos documentos juntados, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme artigo 57, Código de Defesa do Consumidor.

Analisando as circunstâncias processuais, verifica-se que a produção de provas pretendida pela apelante refere-se ao mérito administrativo e técnico das multas aplicadas, matéria que extrapola o controle judicial, o qual deve limitar-se à verificação da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o Poder Judiciário não atua como instância revisora de decisões administrativas, exceto para averiguar eventual ilegalidade ou desvio de finalidade.

Ainda, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário final da prova e possui ampla liberdade para avaliar sua necessidade, conforme dispõe o artigo 371 do CPC. No presente caso, o julgador, considerando os elementos documentais constantes nos autos, formou seu convencimento de que eram suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe 2/10/2024).

Dessa forma, não se verifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a decisão foi fundamentada em conjunto probatório adequado e suficiente para a solução da demanda.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito – Regularidade dos processos administrativos

A apelante argumenta que os processos administrativos que culminaram nas multas aplicadas pelo Procon/MT são nulos, sob a alegação de que não observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Os documentos juntados evidenciam que os processos administrativos conduzidos pelo Procon/MT seguiram todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que a apelante foi devidamente notificada em todas as fases, tendo apresentado defesa escrita e interposto recursos administrativos, os quais foram analisados e decididos em conformidade com o devido processo legal. Ademais,
as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas, contendo descrição clara das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor." (REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos e mantenho sua plena validade.

Do valor da multa aplicada

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor.

Contudo, assiste razão parcial à apelante no que se refere à desproporcionalidade das multas aplicadas. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A fixação de multas excessivas pode comprometer a legitimidade da sanção administrativa, transformando-se em medida confiscatória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Após análise, proponho a adequação apenas das multas aplicadas que ultrapassam o limite de 15 vezes o valor das faturas reclamadas, abaixo relaciona das conforme os seguintes parâmetros:

2.Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0036561

Valor das faturas reclamadas: R$ 453,68 e R$ 409,21

Multa arbitrada : R$ 80.000,00

Valor da multa ajustado (15x): R$ 12.943,35

3.Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0034871

Valor das faturas reclamadas: R$ 227,12 e R$ 484,09

Valor da multa ajustado (15x): R$ 10.668,15

4.Processo Administrativo nº 51.001.003.18-0000138

Valor da fatura reclamada: R$ 274,88 e R$ 180,63

Valor da multa ajustado (15x): R$ 6.832,65

5. Processo Administrativo nº 51.001.001.19-0001703

Valor da fatura reclamada: R$ 7.754,17

Valor da multa ajustado (15x): R$ 116.312,55

TOTAL DAS MULTAS AJUSTADAS: R$ 206.756,07

Essa redução atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando que as penalidades sejam adequadas e cumpram o objetivo punitivo e pedagógico sem caracterizar excesso.

Da condenação a título de honorários advocatícios

A parte apelante suscita a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que, conforme demonstrado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em discussão, há previsão de cobrança de 10% do valor executado ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

De fato, a Lei Complementar nº 111, que regula a constituição do FUNJUS, prevê expressamente em seu artigo 120:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a cobrança de 10% sobre os créditos tributários ou não tributários é devida independentemente do ajuizamento da execução fiscal, sendo destinada ao FUNJUS. Assim, impor nova condenação em honorários advocatícios em sede judicial configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O entendimento desta Corte reforça tal posicionamento, conforme precedentes que evidenciam a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios quando já recolhidos administrativamente ao FUNJUS:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

3. Agravo interno desprovido. (N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Por fim, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal configura dupla cobrança indevida, pois já há incidência de honorários em favor do FUNJUS, sendo vedado o bis in idem.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIENTO ao apelo para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT para o total de R$ 206.756,07, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos neste voto, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data da aplicação e acrescido de juros legais a partir da citação e afastar a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a vedação de bis in idem, uma vez que a verba já foi incluída no montante devido ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, mantendo a sentença nos demais pontos.”(id. 271601896)

Infere-se, portanto, que em análise aos autos, constatou-se que os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT mostram-se regulares e hígidos, não apresentando qualquer vício ou irregularidade que possa ensejar sua nulidade.

Desta forma, as decisões administrativas, ao contrário do que alega o Recorrente, estão suficientemente fundamentadas, com descrição precisa das condutas consideradas infracionais, da norma legal violada e da penalidade correspondente, em estrita conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o Poder Judiciário não detém competência para revisar o valor das multas arbitradas pela Administração, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar.

De fato, a competência originária para a fixação das penalidades administrativas compete ao órgão autuador, não se podendo admitir ingerência judicial no mérito administrativo, salvo quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, os quais se impõem a todo e qualquer ato do poder público.

Assim, quando a atuação administrativa desborda dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — corolários da Constituição Federal e fundamentos do Estado Democrático de Direito —, cabe ao Judiciário atuar, não para substituir o juízo discricionário da Administração, mas para restabelecer o equilíbrio e a justiça na aplicação da sanção.

No caso em tela, a decisão objurgada apenas exercitou o legítimo controle judicial sobre a atuação administrativa, reconhecendo que, embora formalmente adequadas, as multas originariamente impostas extrapolavam os limites do razoável, justificando-se, portanto, a sua redução para patamares condizentes com a natureza da infração e com a vedação do confisco.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART.
1º
DO DECRETO Nº
20.910
/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.[...]6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido.(N.U
1017460-08.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário incidir no mérito das decisões administrativas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, sendo possível, apenas, a verificação do respeito aos princípios abarcados na Constituição Federal.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10170175720228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a observar estritamente os ditames legais e jurisprudenciais, preservando a higidez e a legitimidade do ato administrativo, sem qualquer afronta à separação dos poderes ou à legalidade.

Por outro lado, assiste razão parcial a Agravante Energisa quanto a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais.

Apesar de não ter sido abordada anteriormente, a matéria possui natureza de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida a qualquer tempo.

Ademais, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa SELIC é aplicável como índice legal para atualização monetária e juros moratórios, conforme preconizado pelo art. 406 do Código Civil, redação dada pela Lei nº 14.505/2024, e regulamentado pela Resolução CMN nº 5.171/2024.

Seguindo nessa linha de intelecção,

em caso similar ao dos autos já externei meu posicionamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA E À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SOBRE A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por BANCO ITAULEASING S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, oriunda de penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à (i) ausência de análise sobre a desproporcionalidade da multa aplicada e (ii) falta de manifestação sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada à luz do art. 57 do CDC; e (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão colegiada apreciou expressamente a proporcionalidade da multa, fundamentando-se no art. 57 do CDC e reconhecendo a reincidência da conduta infracional e a pertinência do valor arbitrado, afastando a alegada omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
Constatou-se omissão quanto à forma de atualização monetária dos valores devidos, matéria de ordem pública, o que autoriza seu conhecimento de ofício.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a Taxa SELIC como índice único e legal de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação da Lei nº 14.505/2024) e da Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada pelo colegiado.
A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros legais em débitos decorrentes de multas administrativas, afastando-se a incidência cumulativa de outros índices.
O controle judicial da legalidade de penalidades administrativas abrange a análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor, sem adentrar no mérito do ato administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV e LXIX; 37; 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.505/2024); CDC, art. 57; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, VI; EC 113/2021, art. 3º; Resolução CMN nº 5.171/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2009; TJ-MT, Apelação Cível 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025.
(N.U 0029787-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento parcial do recurso de Energisa apenas para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros legais, e nego provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, por traduzir a correta aplicação do direito ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025